Tribunal: STF
Processo: RE 237952
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-02-09
Data de publicação: 1999-02-09

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Limitação da taxa de juros
reais - art. 192, § 3º, CF.
O Plenário, no julgamento da ADIn. 4-7, decidiu que
não é auto-aplicável a norma do § 3º, do art. 192, da Constituição,
que limita a taxa de juros reais a 12% ao ano.
Recurso extraordinário conhecido e provido.